Tribunal: STF
Processo: MS 22965
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-10
Data de publicação: 2000-02-10

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato expropriatório do Sr.
Presidente da República. 2. Alegação de posse mansa e pacífica até a
invasão por um grupo do Movimento dos Sem Terra. Ação de
reintegração proposta. Manifestação do INCRA informando a existência
de processo de desapropriação da área. 3. Periculum in mora
caracterizado. Liminar deferida em parte para sustar a expedição de
Decreto declarando de interesse social para fins de reforma agrária
o imóvel referido. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República
pela concessão parcial da segurança. 5. Vistoria realizada sem
notificação prévia, ut art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.629/1993. 6. Não
é, entretanto, o mandado de segurança meio idôneo para assegurar,
aos impetrantes, reassumir, desde logo, a posse do imóvel,
existindo, a tanto, em curso, no juízo competente, ação de
reintegração de posse. 7. Mandado de segurança deferido em parte
para impedir que se expeça decreto declaratório de interesse social,
para fins de reforma agrária.